Tribunal: TJDFT
Processo: 0711876-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP). SUBMISSÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE SOB GUARDA A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO (ART. 232 ECA). DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em crimes praticados em contexto de violência doméstica a palavra da vítima possuiu especial relevância, notadamente quando se constata coerência entre seu relato dos fatos e o relato dos informantes, sendo forçoso reconhecer que os fatos narrados na denúncia restaram satisfatoriamente provados.

2. Devidamente demonstrada a materialidade e a autoria dos delitos descritos nos autos, incabível a absolvição por insuficiência de provas.

3. A conduta prevista no art. 215-A do CP (importunação sexual) ocorre sem violência ou grave ameaça, sendo incompatível com o fato descrito no caso concreto, tendo em vista que praticado contra menor de 14 (quatorze) anos (art. 217-A do CP), hipótese em que a violência é presumida, sendo descabida a desclassificação.

4. O art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente descreve como conduta típica “Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento”. Trata-se de norma que visa tutelar a incolumidade física e psíquica da criança e do adolescente. O art. 217-A do Código Penal, por seu turno, tem como bem jurídico a ser tutelado a integridade sexual do menor de 14 (quatorze) anos, sendo descabida a desclassificação.

5. Recurso conhecido e desprovido.